Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-51.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO EMPRESARIAL. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a sobrecarga elétrica, bem como o ressarcimento concedido ao consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO EMPRESARIAL. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a sobrecarga elétrica, bem como o ressarcimento concedido ao consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000572-51.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos negaram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, LUCILA
TOLEDO (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000572-51.2018.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelada: Liberty Seguros S.A.
Voto no 11.171
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO EMPRESARIAL. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Acesso à atividade jurisdicional que não se
submete ao exaurimento da via administrativa. Demonstrada a
existência de nexo causal entre os danos suportados e a
sobrecarga elétrica, bem como o ressarcimento concedido ao
consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária.
Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado a folhas 393/395
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Trata-se de apelação interposta por Elektro
Redes S/A contra a r. sentença (fls. 190/196) proferida nos autos da AÇÃO
DE REGRESSO, ajuizada por Liberty Seguros S/A em face da apelante,
que julgou procedente a ação, para condenar a apelante a pagar à
apelada o valor de R$ 5.788,00 (cinco mil, setecentos e oitenta e oito
reais), acrescido de correção monetária conforme a Tabela Prática deste
E. Tribunal de Justiça, a partir do desembolso, e de juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação. Pela sucumbência, houve a condenação da
apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
199/211), em síntese, que está sujeita ao cumprimento das resoluções
estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Sustenta que a apelada não observou as condições mínimas para
assegurar o nexo de causalidade entre o dano e a responsabilidade da
apelante quanto ao ressarcimento. Afirma que embora responda de
maneira objetiva, faz-se necessária a prova do nexo de causalidade pela
apelada, além da observância dos requisitos da Resolução Normativa no
414, de 09/09/2.010, da ANEEL. Aduz que o procedimento administrativo
previsto na referida resolução não foi observado, sendo-lhe negado o
direito de vistoria nos equipamentos dos segurados da apelada. Aponta
que o laudo técnico juntado pela apelada não traz informações técnicas
relativas ao método utilizado para se concluir que a avaria dos aparelhos
fora em decorrência de oscilação de energia derivada da rede elétrica da
apelante, sendo possível e mais provável que a suposta variação decorra
de defeito interno na rede dos segurados. Afirma que a apelada se desfez
dos bens, prejudicando a legítima expectativa de poder testar os
aparelhos. Pondera que, ainda que a apelada se sub-rogue nos direitos
dos segurados, aquela não poderia ser considerada hipossuficiente
tecnicamente, tampouco vulnerável. Aduz que os equipamentos podem ter
sido danificados por outras situações, como má utilização, tempo de uso,
curto circuito nas instalações internas dos segurados, não utilização de
disjuntor, etc. Sustenta que não houve comprovação do nexo de
causalidade e que não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990). Pede a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contrarrazões (fls. 217/227), alega a apelada,
em síntese, que a discussão gira em torno do ineficiente fornecimento de
energia elétrica, uma vez que nos dias dos sinistros ocorreram fortes
oscilações de energia na rede da apelante. Aponta que os mencionados
distúrbios acarretaram danos nos equipamentos dos segurados, sendo
certo que providenciou a vistoria dos aparelhos, por meio de empresas
especializadas, que constataram as avarias resultantes do ineficiente
fornecimento de energia elétrica pela apelante. Afirma que as provas já
produzidas apontam na falha da prestação de serviços pela apelante,
devendo ser ressarcida do valor que despendeu. Sustenta ser aplicável o
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990),
sub-rogando-se nos direitos dos seus segurados. Aponta que foi
demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os
danos ora cobrados. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil”.
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos para
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 5.788,00 (cinco mil,
setecentos e oitenta e oito reais), a título de indenização securitária paga
em razão de contrato de seguro firmado com terceiros.
Em resposta, a ré arguiu, preliminarmente,
exceção de incompetência territorial e impossibilidade jurídica do pedido
por falta de documentos indispensáveis. No mérito, aduziu inexistência de
nexo causal e de defeito na prestação do serviço, bem como a ausência do
dever de indenizar. Afirmou a não observância do procedimento prévio
administrativo para apuração do ocorrido. Insistiu na inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Asseverou inexistência de qualquer
anomalia em seus sistemas nas datas informadas e fragilidade dos laudos
apresentados. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelação não comporta provimento.
O disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL
confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo, para ressarcimento de seus prejuízos.
Logo, não se faz necessária a observância de tal
requisito, vez que o acesso à atividade jurisdicional não pode ser
submetido ao exaurimento da via administrativa.
A responsabilidade da apelante é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Não houve demonstração de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, conforme
dispõe o artigo 373, II, do novo diploma processual civil.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica deve
adotar medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
As avarias ocorridas e o nexo de causalidade com
a atividade da apelante foram demonstrados, bem como a realização de
pagamento ao consumidor pelos danos sofridos.
O documento de folha 40 e 56 é idôneo para a
demonstração do ressarcimento. Atualmente, com a modernidade das
transações e celeridade das transações, admitir telas dos sistemas de
computador para comprovar a existência de relação jurídica ou transações
bancárias tornou-se imperioso.
Já as excludentes de responsabilidade como caso
fortuito, força maior por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário,
na falta de manutenção dos aparelhos, não foram comprovadas.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento de energia elétrica na residência do
segurado na data dos fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede,
seja pela utilização de equipamento de estabilização ou dispositivo de
segurança a impedir a variação de tensão, ônus do qual não se
desincumbiu.
E, ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
Frise-se que as empresas securitárias seguem
rigoroso procedimento na avaliação dos sinistros e pedidos de indenização,
a fim de evitar locupletamento da parte contratante.
A alegação de ausência de registro em seu sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de oscilação do fornecimento de energia no período e local questionado,
não é suficiente para combater o laudo técnico produzido.
Destarte, configurado o dever de indenizar, de
rigor a procedência da ação.
A r. sentença merece ser mantida, pois
equacionou corretamente a questão.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva
proposta por seguradora Dispensabilidade de pedido
administrativo Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou dano em equipamentos dos segurados da
autora
Nexo entre a descarga elétrica e os danos
havidos nos equipamentos devidamente demonstrados
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 19/06/2018).
“AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de
serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva
da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o,
da CF - Danos em equipamentos eletrônicos do segurado
da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica -
Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica
durante tempestade configura risco inerente a atividade
desenvolvida pela concessionária de energia, não
havendo falar em força maior - Precedentes da Corte -
Devida a indenização por danos materiais no montante
pago pela seguradora aos segurados
Honorária já
fixada em patamar máximo, o que afasta a majoração do
art. 85, § 11, do NCPC - Sentença de procedência
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1067733-98.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 16/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE
SEGURO
DESCARGA DE ENERGIA NA REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
AOS
EQUIPAMENTOS DO SEGURADO, O QUAL FOI
INDENIZADO PELA SEGURADORA SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES

RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DEVIDO -
SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO” (TJSP, 15 Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008753-61.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lucila
Toledo, j. em 29/06/2017).

“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM
FACE DA FORNECEDORA. REPARAÇÃO DE DANOS.
SOBRETENSÃO.
DANO
E
NEXO
CAUSAL.
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA
MANTIDA. Recurso de apelação não provido.” (TJSP,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina Zucchi, j.
em 19/03/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO
EXERCIDO
PELA
SEGURADORA
AUTORA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA RÉ. INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO. APLICADAS AS NORMAS LEGAIS
QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES DE
RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA E O RESSARCIMENTO DOS DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 17/03/2017).

“AÇÃO
REGRESSIVA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESSARCIMENTO - Contrato de seguro residencial
Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado -
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica - Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora
se subroga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor - Alegação de excludente de responsabilidade
por caso fortuito ou força maior que não é suficiente para
afastar o nexo causal frente às provas documentais
produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes à
própria atividade da ré Precedentes - Inaplicabilidade
do disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está condicionado
ao requerimento administrativo Restituição devida -
Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas
para que os juros de mora incidam desde a citação.”
(TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni, j. em 17/03/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da indenização.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 06794
Apelação no 1000572-51.2018.8.26.0084
Apelante: ELEKTRO REDES S/A
Apelada: LIBERTY SEGUROS S/A
2a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa da Comarca de Campinas
Magistrado: Dr. Egon Barros de Paula Araújo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de
oscilação de energia em rede elétrica – Sentença de procedência – Pleito
de reforma da sentença – Cabimento – Apelante que, se presentes os
requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos causados,
nos termos do art. 37, §6o, da CF – Apelada que não obteve êxito em
comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos seus
segurados e a alegada oscilação de energia na rede elétrica da apelante,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC –
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelada, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelada ou verossimilhança de sua
alegação – Responsabilidade civil da apelante não configurada –
Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para julgar improcedente a
ação, com a inversão do ônus da sucumbência.
Trata-se de apelação interposta por Elektro Redes S/A
contra a r. sentença (fls. 190/196) proferida nos autos da AÇÃO DE
REGRESSO, ajuizada por Liberty Seguros S/A em face da apelante, que
julgou procedente a ação, para condenar a apelante a pagar à apelada o
valor de R$ 5.788,00 (cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais), acrescido de
correção monetária conforme a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 199/211), em
síntese, que está sujeita ao cumprimento das resoluções estabelecidas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Sustenta que a apelada não
observou as condições mínimas para assegurar o nexo de causalidade entre o
dano e a responsabilidade da apelante quanto ao ressarcimento. Afirma que
embora responda de maneira objetiva, faz-se necessária a prova do nexo de
causalidade pela apelada, além da observância dos requisitos da Resolução
Normativa no 414, de 09/09/2.010, da ANEEL. Aduz que o procedimento
administrativo previsto na referida resolução não foi observado, sendo-lhe
negado o direito de vistoria nos equipamentos dos segurados da apelada.
Aponta que o laudo técnico juntado pela apelada não traz informações técnicas
relativas ao método utilizado para se concluir que a avaria dos aparelhos fora
em decorrência de oscilação de energia derivada da rede elétrica da apelante,
sendo possível e mais provável que a suposta variação decorra de defeito
interno na rede dos segurados. Afirma que a apelada se desfez dos bens,
prejudicando a legítima expectativa de poder testar os aparelhos. Pondera que,
ainda que a apelada se sub-rogue nos direitos dos segurados, aquela não
poderia ser considerada hipossuficiente tecnicamente, tampouco vulnerável.
Aduz que os equipamentos podem ter sido danificados por outras situações,
como má utilização, tempo de uso, curto circuito nas instalações internas dos
segurados, não utilização de disjuntor, etc. Sustenta que não houve
comprovação do nexo de causalidade e que não é aplicável o Código de Defesa
do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990). Pede a reforma da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contrarrazões (fls. 217/227), alega a apelada, em
síntese, que a discussão gira em torno do ineficiente fornecimento de energia
elétrica, uma vez que nos dias dos sinistros ocorreram fortes oscilações de
energia na rede da apelante. Aponta que os mencionados distúrbios
acarretaram danos nos equipamentos dos segurados, sendo certo que
providenciou a vistoria dos aparelhos, por meio de empresas especializadas,
que constataram as avarias resultantes do ineficiente fornecimento de energia
elétrica pela apelante. Afirma que as provas já produzidas apontam na falha da
prestação de serviços pela apelante, devendo ser ressarcida do valor que
despendeu. Sustenta ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), sub-rogando-se nos direitos dos seus
segurados. Aponta que foi demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta
da apelante e os danos ora cobrados. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelada, por meio da qual alega ter efetuado pagamento de indenização
aos seus segurados, em virtude de danos sofridos em equipamentos
elétricos, por conta de suposta oscilação de energia na rede elétrica
da apelante, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos valores
despendidos, nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelante presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelada nos
direitos e ações que competem aos segurados em face da apelante, em regra,
é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser
enquadrados na condição de consumidores, enquanto a apelante na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelada firmou
contrato de seguro com M. R. S. DA SILVA CIA LTDA. - ME e LIDERFRIO
COMERCIAL LTDA. (fls. 27/32 e 42/48), sendo informada pelos segurados que,
respectivamente, em 19/11/2.015 e 20/10/2.016, houve “temporal” e “queda
de energia”, que ocasionaram a queima de diversos equipamentos (central de
alarme, PABX, computadores, roteador, modem de internet, DVR, câmeras - fls.
33 e 52).
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os laudos técnicos produzidos por empresas terceirizadas
(“Telefull
Telecomunicações”
e
“Maxiseg”),
relativamente
aos
danos
experimentados pelos segurados, indicam a ocorrência de avarias provocadas
por “chuvas e intempéries” e por “descarga atmosférica” (fls. 37 e 53).
Dessa maneira, com base nos mencionados laudos, a
apelada arcou com a quantia total de R$ 5.788,00 (cinco mil, setecentos e
oitenta e oito reais), cujo pagamento foi efetivamente comprovado (fls. 40 e
56).
Ora, em que pese a existência de laudos técnicos,
elaborados por empresas terceirizadas, é certo que estes são documentos
produzidos de maneira unilateral, pela parte interessada, afastados do crivo
do contraditório e da ampla defesa, de maneira que não podem ser
utilizados para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia
na rede elétrica da apelante e os danos sofridos pelos segurados da apelada,
ainda que a Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo pelo
consumidor.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
isenta produzida nestes autos, entendo que a apelada não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, neste ponto, a ausência de
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse da apelada na produção da prova pericial, bem como a
impossibilidade de sua realização, ainda que indireta, tendo em vista que a
própria apelada a inviabilizou, não guardando os equipamentos danificados.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelada, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código4, isto porque somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelada, sub-rogada nos direitos dos segurados, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelada não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
nos dias dos sinistros, sequer houve perturbação na rede elétrica da apelante,
conforme “prints” do sistema utilizado por esta (fls. 204/205).
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ Inadmissibilidade Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços
pela ré Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível
no 1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
AÇÃO DE REGRESSO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OSCILAÇÃO NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS AOS BENS SEGURADOS
Laudo unilateral
Fatos controvertidos
Prejudicada a perícia

Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso Ausência de nexo
de causalidade Responsabilidade civil não configurada Entendimento
pacificado na Câmara Verba honorária fixada que não comporta redução
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no
1103406-21.2017.8.26.0100; Rel. Des. Milton Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/07/2.012; Data de Registro: 27/03/2.019) (negritei)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA QUEIMA DE
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA Prescrição
afastada Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos Caso
fortuito ou força maior não configurados Ausente, contudo, comprovação do
nexo de causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da rede de
energia elétrica Laudos unilaterais obtidos pela seguradora que não são
suficientes à comprovação da origem dos danos nos equipamentos do
segurado Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito Privado, o qual
adoto em prestígio à economia processual Sentença reformada. Recurso da ré
provido,
recurso
adesivo
da
autora
prejudicado
(TJSP; Apelação
1037980-62.2017.8.26.0100; Relator: Maria Cláudia Bedotti; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/06/2.018;
Data
de
Registro:
29/06/2.018) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelada e a suposta
oscilação de energia na rede elétrica da apelante, não ficou caracterizada a
responsabilidade civil desta, sendo a improcedência da ação medida que se
impõe. Reitera-se que, mesmo em se tratando de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do “nexo de
causalidade”, como no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, deve ser reformada a r. sentença, para, julgar
improcedente a ação.
Diante da inversão do julgamento, condeno a apelada ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor atualizado da causa (R$ 5.788,00 - valor não
corrigido), nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO à presente apelação, para JULGAR IMPROCEDENTE a
ação. Diante da inversão do julgado, condeno a apelada ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C610
11
20
Declarações
de Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10684DAC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000572-51.2018.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.